Tribunal: TJDFT
Processo: 0714709-69.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. “CONSULTORIA TRIBUTÁRIA”. COISA JULGADA. EXTINÇÃO. RECONVENÇÃO. CAUSA MADURA. CDC. NÃO APLICÁVEL. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INCABÍVEL.
1. Extingue-se o processo sem resolução do mérito quando se reconhece a existência de coisa julgada (CPC, 485, V).
2. A ocorrência de causa extintiva que impeça o exame do mérito da ação, não impede a análise do mérito da reconvenção (CPC, art. 343, § 2o).
3. A prescindibilidade de dilação probatória permite a aplicação da Teoria da Causa Madura (CPC, art. 1.013, §§ 1o e 3o).
4. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor quando identificadas as figuras do consumidor e do fornecedor (CDC, arts. 2o e 3o). A contratação de serviços que incrementam as atividades empresariais da ré, pessoa jurídica, afasta a qualidade de destinatária final dos serviços e, por conseguinte, da relação de consumo em sentido estrito.
5. O descumprimento do contrato não permite, por si só, presumir a ocorrência de dano material, que depende de comprovação pela parte.
6. O não cumprimento do contrato pelo contratado autoriza a restituição dos valores por ele recebidos como contrapartida.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Reconvenção julgada parcialmente procedente.